Tribunal: TJBA
Processo: 8042447-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042447-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: N. C. M. e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA MARIA OLIVEIRA CRISOSTEMO, JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME GENÉTICO PRESCRITO PARA CRIANÇA COM SINAIS DE DOENÇA GRAVE. NEGATIVA DE COBERTURA.
ABUSIVIDADE.
ROL DA ANS. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA NA ÍNTEGRA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que operadora de plano de saúde arque com exame genético indicado para criança com suspeita de doença hereditária, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa da operadora de saúde ao custeio de exame genético prescrito, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS e suposta repetição do procedimento, bem como se a multa diária fixada merece redução.

III. Razões de decidir
3. O exame indicado é necessário à elucidação diagnóstica e definição terapêutica, conforme prescrição médica e quadro clínico demonstrado.
4. O rol da ANS é exemplificativo, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.082) e previsão da Lei nº 14.454/2022.
5. A negativa de cobertura revela-se abusiva, sobretudo em se tratando de criança com possível enfermidade grave.
6. A alegação de repetição do exame não subsiste, diante da evolução clínica e da ausência de alternativa equivalente.
7. A multa diária fixada mostra-se razoável, em consonância com o bem jurídico tutelado e os parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de exame genético prescrito por médico para criança com suspeita de enfermidade grave, ainda que o procedimento não conste do rol da ANS ou já tenha sido realizado anteriormente, quando houver evolução clínica que justifique nova análise. A multa diária fixada como meio de coerção ao cumprimento da ordem judicial deve observar a razoabilidade e o bem jurídico tutelado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 6º, I, e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13 (com redação da Lei nº 14.454/2022).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1935909/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 16.05.2022; TJDF, ApCiv 0717660-31.2023.8.07.0020, Rel. Des. Sandra Reves, 7ª Turma Cível, j. 08.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8042447-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como agravado
N. C. M. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator